Tribunal: TJSP
Processo: 0006762-86.2004.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Município de Valinhos – IPTU dos Exercícios de 2001 a 2003 – Inércia do exequente – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos art. 487, II, do CPC e artigo 174 do CTN c.c. art. 40, §4o da LEF – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Município de Valinhos – IPTU dos Exercícios de 2001 a 2003 – Inércia do exequente – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos art. 487, II, do CPC e artigo 174 do CTN c.c. art. 40, §4o da LEF – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso daquele adotado pelo Juízo a quo – Ação Distribuída em 26/05/2004, antes do advento da LC no 118/05 – Comparecimento espontâneo de parte dos coexecutados ocorrida apenas em 24/07/2023, após esgotado o prazo prescricional – Demais coexecutados ainda não citados – Demora na citação imputada ao exequente – Acordo de parcelamento celebrado com terceiros estranhos à lide não interrompe o lustro prescricional – Precedentes desta C. Câmara – Aplicação da redação originária do art. 174, I, do CTN – Prescrição originária configurada – Manutenção da sentença por fundamento diverso – Majoração dos honorários fixados – Recurso não provido